Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711305-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN HENRIQUE DA CRUZ SOARES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN HENRIQUE DA CRUZ SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecedente no 0702282-41.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante. O agravante narra que se inscreveu e participou do concurso público para o provimento de cargo de policial penal e que ao verificar o gabarito preliminar verificou a existência de ilegalidades em algumas questões da prova objetiva que provavelmente prejudicaram seu rendimento e que, se superadas as irregularidades, teria pontuação suficiente para seguir nas demais etapas do certame. Afirma que em razão disso, entendeu ser necessária a intervenção do Poder Judiciário para que as ilegalidades fossem coibidas. Entretanto, ao buscar no site da banca organizadora do concurso o cartão resposta, verificou que o documento não se encontra mais disponível para acesso. Em razão disso entende necessária tutela antecedente para conseguir novamente visualizar seu cartão, esclarecendo que anteriormente à publicação do resultado da prova objetiva, conseguia acessá-lo. Preliminarmente aduz que a decisão padece de nulidade, pois não houve análise do caso concreto, afirmando que o juízo se limitou a afirmar que não foram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela, que deveriam ter sido analisados de forma aprofundada (i). No mérito discorre acerca do princípio constitucional da publicidade e da Lei de Acesso à Informação, que estipula a necessidade de sigilo apenas em casos excepcionais. Defende que não há justificativa plausível nem razoabilidade para a retirada do acesso ao cartão resposta do candidato, o que caracteriza verdadeira arbitrariedade. Afirma que retirada do acesso ao cartão de respostas fere o princípio da ampla defesa, já que impede seu acesso à prova das alegadas ilegalidades. Realça que prescrevem em cinco anos o prazo para o ajuizamento de ações contra entes federativos e que esta negativa de visualização da folha de resposta impede o exercício de seu direito de petição. Aduz que o perigo da demora resta caracterizado no fato de o concurso ainda estar em andamento e que recentemente foi publicado o edital de reinserção à reserva de vagas de candidatos sub judice. Assim, a falta de acesso ao seu cartão consequentemente também o impede de seguir no concurso como candidato sub judice. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o candidato tenha acesso ao cartão resposta. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1 – PRELIMINAR – vício de fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos para rejeitar a tutela de urgência vindicada: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente em que o autor pleiteia o fornecimento do cartão resposta do candidato. Para fundamentar o seu pedido afirma o autor que verificou algumas ilegalidades em questões da prova objetiva que comprometeram seu rendimento e necessita do cartão resposta para sanar os erros de forma judicial, porém o documento não se encontra mais disponível no endereço eletrônico da banca examinadora. O artigo 305 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o deferimento da medida pretendida a exposição do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve haver uma demonstração mínima do direito alegado. O edital no 001/2022 (ID 152002034) dispõe no item 12.21 que o espelho da folha de respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico da banca examinadora na mesma data de divulgação do resultado da prova objetiva, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. Portanto, não houve negativa no fornecimento do cartão de resposta, posto que o documento requerido foi devidamente disponibilizado para todos os candidatos no prazo estipulado previamente no edital do certame, bastando o candidato acessar o documento no período do prazo recursal e salvá-lo para consulta posterior, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade quanto a vista da folha de resposta. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. (...) A decisão acima reproduzida não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme realizado na decisão atacada. A jurisprudência é farta nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2 – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 152014686 dos autos de origem: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente em que o autor pleiteia o fornecimento do cartão resposta do candidato. Para fundamentar o seu pedido afirma o autor que verificou algumas ilegalidades em questões da prova objetiva que comprometeram seu rendimento e necessita do cartão resposta para sanar os erros de forma judicial, porém o documento não se encontra mais disponível no endereço eletrônico da banca examinadora. O artigo 305 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o deferimento da medida pretendida a exposição do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve haver uma demonstração mínima do direito alegado. O edital no 001/2022 (ID 152002034) dispõe no item 12.21 que o espelho da folha de respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico da banca examinadora na mesma data de divulgação do resultado da prova objetiva, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. Portanto, não houve negativa no fornecimento do cartão de resposta, posto que o documento requerido foi devidamente disponibilizado para todos os candidatos no prazo estipulado previamente no edital do certame, bastando o candidato acessar o documento no período do prazo recursal e salvá-lo para consulta posterior, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade quanto a vista da folha de resposta. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. A disciplina sobre a tutela em caráter antecedente não prevê a hipótese de indeferimento do pedido, porém, o exame sistemático das normas indica que neste caso a petição inicial deverá ser emendada para possibilitar o prosseguimento do feito, posto que apresentada em peça não integral. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Considerando que a petição inicial não é integral o autor deverá apresentar emenda, no prazo de 30 (trinta) dias, por aplicação analógica do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e observar as normas do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à ilegitimidade passiva da Banca AOC ara figurar no polo passivo da demanda e do debate acerca da possibilidade de acesso ao cartão resposta do candidato em qualquer tempo. 2.1. Ilegitimidade passiva O agravante afirma que o Instituto AOCP é parte legítima para compor a lide, pois o edital de abertura do concurso prevê que a execução do certame fica sob responsabilidade, do Instituto AOCP, sendo a banca examinadora inteiramente responsável pelos impasses do concurso. Sem razão. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva do referido instituto para responder à pretensão do autor, haja vista que a referida banca examinadora “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo Poder Público, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, correta a decisão que determinou a exclusão do Instituto AOCP do polo passivo da demanda. 2.2 – Antecipação da tutela Inicialmente, cumpre destacar que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. O Edital no 001/2022, que abriu as inscrições para o concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal estabeleceu, de forma clara, as fases do concurso, os requisitos para a inscrição do candidato no certame, bem como as etapas e prazos a serem seguidos. Vejamos: 12. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (...) 12.14 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 12.15 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 12.15.1 O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões. 12.15.2 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da Prova Objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. 12.15.3 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões. 12.15.4 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico desta. (...) 12.21 O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico do Instituto AOCP w ww.institutoaocp.org.br na mesma data da divulgação do resultado da Prova Objetiva, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. 12.22 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme a Tabela do item 11 deste Edital. 20. DOS RECURSOS 20.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 20.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição; 20.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição como pessoa com deficiência; (...) 20.1.3 contra as questões da Prova Objetiva e o gabarito preliminar; 20.2 Contra o resultado da Prova Objetiva caberá prazo recurso de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto na Lei 4.949/2012; com redação dada pela Lei no 7085/2022. 20.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, sob pena de perda do prazo recursal. (...) 20.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. (destacou-se) Verifica-se, portanto, que houve prazo certo e determinado para o acesso ao cartão resposta, deixando o edital claro que após este período, não haveria a visualização do documento. O candidato descurou-se tanto do prazo para o acesso ao cartão resposta como também de realizar o download do documento, não sendo possível que o Poder Judiciário o socorra para estabelecer prazo diferenciado dos demais inscritos. A questão em debate adentra na aplicação isonômica dos critérios legais que devem ser observados por todos os candidatos, não sendo admissível que se utilize o Poder Judiciário como via transversa para estabelecer tratamento diferenciado entre os candidatos. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, da isonomia ou até mesmo sua substituição indevida. Além disso, o agravante deixou de impugnar os critérios previstos no edital no momento adequado ou, ainda, de provocar as autoridades competentes para tal mister, restando impertinente se irresignar pela ausência de acesso ao cartão resposta, depois de decorrido o prazo e de sua eliminação do concurso. Cumpre salientar que as partes estão vinculadas ao edital, não sendo possível após o resultado discutir seus termos quando não realizado no momento oportuno. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. MATRÍCULA. COVID. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como da impessoalidade, inexiste probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência voltada determinar à instituição de ensino superior que promova à imediata matrícula do candidato, uma vez que a solicitação foi realizada extemporaneamente, bem como, em respeito às regras do edital, já houve o preenchimento das vagas ofertadas após publicações das listas de chamadas remanescentes, com o regular encerramento do certame 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385147, 07281955020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Irrelevantes as alegações sobre a Lei de Acesso à Informação ou sigilo, tendo em vista que o cerne da controvérsia em verdade é a observância ao edital do concurso. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de março de 2023 15:43:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador